Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018867-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES - CPF: 395.845.771-15 (AGRAVANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (AGRAVADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018867-80.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES

AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA -
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I - Embora a pessoa física não encontre maiores embaraços para a obtenção da assistência judiciária, a concessão da benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - A fonte de renda da agravante, pelo que se infere dos autos, não é obtida de algum emprego formal, caso contrário, não teria renda suficiente para possuir 3 (três) veículos em seu nome, consoante consulta realizada pelo magistrado singular, via sistema Renajud.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018867-80.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES

AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Revisão de Fatura no 1056862-04.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
LOJAS RIACHUELO S/A E OUTRO (S)
, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, a agravante insiste que, por problemas de saúde, vem passando por severas dificuldades financeiras, o que a impede de recolher as custas processuais exigidas, sob pena de prejudicar o próprio sustento e de sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018867-80.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embora a pessoa física não encontre maiores embaraços para a obtenção da assistência judiciária, a concessão da benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

O artigo 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, verifica-se que a parte recorrente apresentou nos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, cópia da CTPS (id no 27863968), o qual aponta o último registro de saída no longínquo ano de 1996.

Ocorre que, a fonte de renda da agravante, pelo que se infere dos autos, não é obtida de algum emprego formal, caso contrário, não teria renda suficiente para possuir 3 (três) veículos em seu nome, consoante consulta realizada pelo magistrado singular, via sistema Renajud.

A contradição e a omissão de informações, tal e qual explicitado, aliado ao próprio proveito econômico da lide, leva a concluir que a recorrente não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária, razão pela qual, deve ser mantida na íntegra a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020